Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ACADEMIA DE GINÁSTICA. PAGAMENTO DEVIDO. LEI 9.610/98. CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FINALIDADE LUCRATIVA DAS EXIBIÇÕES DAS OBRAS ARTÍSTICAS. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIOS DE COBRANÇA. CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. À luz da Lei no 9.610/98, são devidos direitos autorais pela reprodução de obras artísticas em locais de frequência coletiva, tais como academia de ginástica, entendimento este corroborado, inclusive, pelo enunciado da Súmula no 63 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. A existência de relação contratual entre academia de ginástica e empresa especializada em sonorização não obsta o pagamento de direitos autorais por aquele estabelecimento comercial, mormente porque, no caso em tela, não houve comprovação de que a empresa contratada para prestar serviços de transmissão de música funcional já houvesse arcado com tais valores.
3. Para efeitos de cobrança de direitos autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se pode confundir a obrigação do estabelecimento comercial - tal como academia de ginástica - com a obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV/rádio por assinatura, porquanto resultam de fatos geradores distintos, a saber, a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (academia de ginástica) e a radiodifusão sonora ou televisiva em si. Desse modo, não há que se falar em bis in idem, conforme já assentou o c. STJ no julgamento do REsp. no 1.589.598/MS, cujo entendimento ali manifestado se aplica, por analogia, à hipótese em apreço.
4. Para fins de cobrança de direitos autorais, basta que haja a reprodução das obras artísticas em local de frequência coletiva, independentemente da existência de lucro direto ou indireto, segundo precedentes jurisprudenciais.
5. Constatado que os cálculos para a cobrança de direitos autorais foram realizados em observância aos critérios legais e ao regulamento de arrecadação, com a indicação da mensalidade, da metragem, da Unidade de Direito Autoral – UDA e do desconto de nível populacional, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade dos valores cobrados, não sendo possível a ingerência do Poder Judiciário quanto à escolha e utilização, pelo ECAD, dos critérios de cobrança, em vista, sobretudo, da natureza privada dos direitos postulados.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.